Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. IRREGULARIDADES NO SISTEMA HIDRÁULICO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre a existência de infiltrações na cozinha do apartamento 308, do Residencial Piazza Praticitá, localizado na Rua 25 Sul, Lote 17 – Águas Claras/DF, cujo reparo foi recusado pela ré sob alegação de escoamento do prazo de garantia. O juízo de origem julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.295,00, a título de danos materiais. Irresignada, a empresa ré interpõe o presente recurso inominado.

2. Preliminar de incompetência. O julgador é o destinatário das provas e a ele cabe valorá-las para formar e fundamentar o seu convencimento. Assim, a prova documental produzida nos autos foi considerada suficiente para a elucidação dos fatos controversos e relevantes para o julgamento da causa, sendo prescindível a produção de qualquer outra prova técnica no processo que torne os Juizados Especiais incompetente para processar e julgar a demanda. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de mérito – Decadência: Nos termos do § 1o do art. 445 do Código Civil, o prazo decadencial para obter a reparação em decorrência de vício redibitório é de 1 (um) ano, em se tratando de bem imóvel, como na hipótese, contado do momento de sua ciência. Assim, tendo os recorridos acionado a recorrente tão logo verificado o vazamento, não há que se falar em decadência. Anoto que, tratando-se de questão que se traduz em garantia da construção entregue, o art. 618 do Código Civil dispõe que a garantia pelos vícios ocorridos no imóvel é de 5 (cinco) anos, devendo o construtor, neste período, responsabilizar-se pela execução da obra e pelos materiais nela empregados. Prejudicial rejeitada.

4. Embora os autores tenham recebido o imóvel em perfeitas condições, em 30.03.2017 (ID 23499544), os vícios apresentados não eram de fácil percepção, tendo eles conhecimento da existência dos mesmos após irem morar no imóvel. Neste caso, a responsabilidade da construtora extingue-se apenas no que tange aos vícios aparentes, permanecendo quanto aos vícios ocultos que venham a aparecer posteriormente à entrega do bem.

5. Como ressaltado alhures, a garantia pelos defeitos apresentados no imóvel é de 5 anos, período pelo qual o construtor é responsável pela execução da obra e pelos materiais nela empregados, conforme dispõe art. 618 do Código Civil.

6. Não havendo nos autos qualquer indício de má uso ou conservação do imóvel pelos autores, de culpa do proprietário do imóvel vizinho pela infiltração ou qualquer prova que exclua a responsabilidade da construtora, correta a condenação imposta pela sentença.

7. Precedente de minha relatoria: JONATAN JESUS DO CARMO FELIPE versus CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e TECNISA S.A; Acórdão 1216647, 07039997220198070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Por fim, correta a incidência de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês), sobre o valor da indenização material, não havendo suporte legal para que a atualização se faça através da aplicação da Taxa Selic, consoante requerido pela recorrente, ressaltando que os precedentes jurisprudenciais por ela invocados dizem respeito à atraso na entrega de imóvel e à ação de despejo, não se aplicando ao presente caso.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.